Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREPARAÇÃO PARA A OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA CONTRATADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR DA ENTRADA PAGA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERDADE DECORRENTE DA REVELIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Se a alegação de que a entrada foi paga no ato da assinatura do contrato de prestação de serviços não é inverossímil nem está em contradição com as provas dos autos, deve ser considerada verdadeira por força da revelia, consoante a inteligência dos artigos 344, 345 e 374, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Descumprido o contrato de prestação de serviços que tem por objeto a preparação para obtenção da carteira nacional de habilitação, devem ser restituídos todos os valores pagos pelo contratante.
III. Inadimplemento contratual ocasiona dano moral quando atinge direito da personalidade do consumidor ou, numa abordagem mais ampla, quando viola a sua dignidade humana, consoante a inteligência dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 12, 186, 389 e 927 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Apelação parcialmente provida.